Tribunal: STF
Processo: AI 817746
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à espécie de prescrição aplicável – cível ou trabalhista. O exame das alegadas ofensas a dispositivos constitucionais dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.